Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-22.2020.8.11.0018
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000047-22.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIANA CONCEICAO MONTEIRO - CPF: 966.679.901-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), LISANDRA PRATES MANSOR - CPF: 030.374.081-70 (ADVOGADO), LUCIANA CONCEICAO MONTEIRO - CPF: 966.679.901-49 (APELADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), H. M. L. - CPF: 078.562.671-94 (APELADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –

PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU – ATO ESSENCIAL – NULIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A ausência de citação do réu gera a nulidade absoluta do processo pelo manifesto prejuízo à defesa, sendo medida impositiva a desconstituição da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000047-22.2020.8.11.0018, movida por

H. M. L, representado por LUCIANA CONCEIÇÃO MONTEIRO, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a custear todas as despesas da parte requerente no que tange ao transporte, alimentação e hospedagem da requerente e seu acompanhante sempre que necessária à realização de quimioterapia ou consulta médica na cidade de Cuiabá, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia, bem como ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) à requerente, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data, além dos danos materiais comprovados no id 29664529, mediante o reembolso das referidas despesas, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso.

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID.115665470 a apelante aduz a ausência de citação válida, razão pela qual requer que seja declarada a nulidade da sentença. No mérito, aduz a legalidade da conduta, requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 115665476, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, em substancioso parecer de ID no 1278576761, opinou pelo não acolhimento da preliminar. No mérito, opinou pelo parcial provimento do recurso interposto para minorar o
quantum
arbitrado a título de indenização moral.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a apelante aduz preliminarmente a ausência de citação válida, haja vista que o advogado citado nos autos não é o representante processual da operadora de saúde.

Em razão disso, em 05.08.2020 recorreu ao suporte do PJE para realizar a alteração processual dos seus representantes legais.

No entanto, o Juiz
a quo
decretou sua revelia, julgou o feito antecipadamente, com a procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

A sentença atacada, de fato, se mostra nula, pois resta ausente a citação válida do representante legal da requerida.

Nos termos art. 239 do CPC, a citação é ato essencial do processo, senão vejamos:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”

Com efeito, não estando perfectibilizada a citação válida da requerida indicada na exordial, a anulação da sentença é medida impositiva para que todos os atos processuais sejam regularizados.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS. NULIDADE ABSOLUTA. A ausência de citação de um dos réus gera a nulidade absoluta do processo pelo manifesto prejuízo à defesa, impondo-se desconstituir a sentença e anular o feito desde o momento em que o ato processual deveria ter sido realizado. Inobservância dos artigos 238 e 239 do CPC. DE OFÍCIO, DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA. APELAÇÃO PREJUDICADA. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70080046352, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 30/05/2019).”
(TJ-RS - AC: 70080046352 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 30/05/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/06/2019)

Dispositivo
.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Inviável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022